Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738328-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MARRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o art. 520 do CPC. 1.1. Há que se garantir que as partes possam retornar ao estado anterior caso a sentença objeto de cumprimento seja modificada ou mesmo anulada. 2. O parágrafo único do art. 521 do CPC, prescreve que a caução deve ser mantida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. In casu, o levantamento da quantia pretendida revela manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, sendo difícil o caminho da reversibilidade dos efeitos desta concessão. 3.1. Desse modo, a pretensão de levantamento da quantia, sem o oferecimento de caução idônena, mostra-se temerária. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o levantamento da verba relativa a honorários de sucumbência independe de prestação de caução, inclusive em sede de execução provisória, por ter natureza de crédito alimentar. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 (ID 37718357). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025